Tribunal: TJES
Processo: 5002857-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002857-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAMIAO OLIVEIRA E SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002857-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAMIAO OLIVEIRA E SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSTERIOR RECEBIMENTO. PREJUDICIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPETRAÇÃO SUCESSIVA. WRIT NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Damiao Oliveira e Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento e recebimento da denúncia. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal pela suposta mora no oferecimento e recebimento da denúncia; e (ii) verificar se a impetração reitera pedido já analisado em habeas corpus anterior, vedado pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O argumento de excesso de prazo no oferecimento e recebimento da denúncia torna-se prejudicado, uma vez que a peça acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judicial, afastando eventual constrangimento ilegal.

4.
A impetração do habeas corpus repete matéria já analisada em pedido anterior submetido à mesma Corte, sendo vedado o uso sucessivo do writ sem modificação relevante da situação fática ou jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Writ
não
conhecido
.

Tese de julgamento:

1.
O recebimento da denúncia superveniente à impetração do habeas corpus prejudica a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
A reiteração de pedido em habeas corpus sucessivo, sem alteração fática ou jurídica relevante, é vedada pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 121, §2º, c/c 14, I, e 147-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 845042/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 04/12/2024; TJES, HC nº 0002074-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, julgado em 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002857-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAMIAO OLIVEIRA E SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
DAMIAO OLIVEIRA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Píúma/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em cotejo aos autos
,
verifico
que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, c/c artigo 14, inciso I, e no artigo 147-A, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra segregado desde 14/11/2024 sem que a denúncia tenha sido tempestivamente oferecida e recebida, configurando excesso de prazo que justificaria
a concessão da presente ordem

par
a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Inicialmente
,
apuro
que a tese de excesso de prazo para o recebimento da denúncia encontra-se prejudicada, uma vez que restou devidamente recebida pela autoridade judicial em 26/02/2025. Assim, não há mais que se falar em constrangimento ilegal decorrente dessa suposta mora, conforme entendimento pacífico desta Corte:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1. Aferiu-se que posteriormente à impetração deste Habeas Corpus, a peça inicial acusatória foi oferecida, apontando o paciente como denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (DUAS VEZES). 2.
Considerando que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem ter sido oferecida a inicial acusatória o apontando como denunciado, o posterior oferecimento da denúncia prejudica a análise do mérito do remédio constitucional
. 3. Habeas Corpus prejudicado.

(HC n°.: 0002074-91.2024.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 20/08/2024).

No tocante à alegação de insuficiência de indícios de autoria e da necessidade de imposição de medidas cautelares diversas, observ
o
que essas questões já foram objeto de análise no
habeas corpus
nº 0003910-02.2024.8.08.0000, distribuído recentemente, em 01/02/2025, perante esta mesma Câmara, estando em vias de julgamento.

Dessa forma, considerando a reiteração dos argumentos já submetidos a exame por esta Corte, aplica-se ao caso a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, que veda a impetração sucessiva de
habeas corpus
com os mesmos fundamentos, sem a devida alteração fática ou jurídica.
(HC 845042/MG, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2024, DJe 04/12/2024).

Por tais razões,
NÃO
CONHEÇO
o presente
writ
, com fulcro na prejudicialidade da tese de excesso de prazo e na reiteração de matérias já apreciadas em impetração anterior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da impetração.